Tribunal: TJSP
Processo: 1010176-78.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação declaratória de prescrição com pedido de nulidade da dívida e reparação por danos morais. Prestação de serviços. Inscrição do nome da parte autora da plataforma "Serasa Limpa Nome". Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Danos

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Ação declaratória de prescrição com pedido de nulidade da dívida e reparação por danos morais. Prestação de serviços. Inscrição do nome da parte autora da plataforma "Serasa Limpa Nome". Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Danos morais não configurados. Sentença de procedência reformada. Recurso do réu provido e prejudicado o recurso adesivo da autora.